Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701100-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.C.O. &amp; SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por R.C.O. &amp; SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [ID 220266038 (EMD) e 218976711], que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela agravante na exordial do writ. A agravante recorre da supracitada decisão, defendendo, primeiramente, que atua no ramo de “fabricação de motores elétricos, peças e acessórios e instalação de máquinas e equipamentos industriais e, no exercício de suas atividades, efetua regularmente a venda de mercadorias destinadas aos consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal.” Descreve a cadeia da nova sistemática do recolhimento do diferencial de alíquotas (ICMS – Difal), instituída com base na EC no 87/2015, no Convênio CONFAZ ICMS no 93/2015 e noutras normas aplicáveis à espécie na parte que interessa à tese jurídica desenvolvida em sua pretensão mandamental. Assevera que o “Fisco ignora que o produto objeto das operações da Agravante possui redução de base de cálculo do ICMS, nos termos do item 58.4 do Anexo I do Convênio ICMS 52/91, e, consequentemente, com sua metodologia de cálculo ardilosa, deixa de levar em consideração a carga tributária efetiva no cálculo do ICMS – Difal, afrontando, além do § 5a da Cláusula 2a do Convênio ICMS 236/2021, o § 14 do artigo 487 do RICMS-DF.” Aduz que “para além do erro na base de cálculo, nota-se que o Fisco Distrital alcança, em se tratando do ICMS – Difal, uma carga tributária efetiva de 4,12% ao invés de 3,66%, tendo em vista o benefício fiscal da Agravante” (item 58,4 do anexo I do Convênio ICMS no 52/1991), violando a regulação estabelecida no inciso II do artigo 155 da Constituição Federal; no § 5o da Cláusula Segunda do Convênio ICMS no 236/2021; bem como no inciso X do artigo 13 da Lei Kandir, dentre outras normas citadas na peça recursal. À vista dos equívocos apontados na cobrança da exação combatida, colima a concessão da antecipação da tutela recursal, também requestada na peça de ingresso do mandado de segurança preventivo – e indeferida na decisão que constituiu o objeto deste agravo de instrumento –, para “(i) afastar a indevida metodologia de cálculo utilizado de obtenção do valor da operação e a consequente utilização da base de cálculo incorreta, para que passe a incluir o ICMS por dentro; e (ii) garantir a aplicação da carga tributária efetiva da operação, de 8,80%, em razão de benefício fiscal concedido por meio de convênio, sendo que, da diferença entre a carga de tributária efetiva do estado de destino (8,8%) e a carga tributária efetiva do estado de origem (5,14%), reste ICMS-DIFAL correspondente a 3,66% do valor da operação.” Sustenta o preenchimento dos requisitos legais autorizadores do deferimento da medida de urgência postulada, destacando que a plausibilidade do direito encontra respaldo no conjunto de leis mencionado em suas peças processuais. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obtempera que possui o justo receio de vir a sofrer eventual atuação fiscal pela autoridade coatora, mediante lançamentos tributários e aplicações de sanções, além de outros atos lesivos ao seu patrimônio. Ao fim e ao cabo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para fins de: “a) Determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a compelir a Agravante ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente nas operações interestaduais de mercadorias e serviços destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal, para fins de (i) afastar a indevida metodologia de cálculo utilizado de obtenção do valor da operação e a consequente utilização da base de cálculo incorreta, para que passe a incluir o ICMS por dentro; e (ii) garantir a aplicação da carga tributária efetiva da operação, de 8,80%, em razão de benefício fiscal concedido por meio de convênio, sendo que, da diferença entre a carga de tributária efetiva do estado de destino (8,8%) e a carga tributária efetiva do estado de origem (5,14%), reste ICMS-DIFAL correspondente a 3,66% do valor da operação. b) Consequentemente, requer seja determinado, liminarmente, que o Distrito Federal calcule o ICMS – Difal considerando como base de cálculo o valor da operação ou o preço do serviço, incluindo eventuais valores a título de frete e despesas acessórias cobradas do adquirente, nos termos do inciso X do artigo 13 da Lei Kandir; e a carga tributária efetiva incidente na operação, sem distorções, nos termos dos Convênios 52/1991 e 236/2021; e c) Alternativamente, caso este MM. Juízo não entenda pelo imediato afastamento da cobrança do DIFAL nos termos indevidamente exigidos pelo Distrito Federal, com base no inciso IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a Agravante requer a prévia autorização para realizar depósito judicial em conta judicial devidamente vinculada aos autos sub judice, dos valores relativos à diferença entre (i) o ICMS – Difal nos termos calculados pelo Distrito Federal e (ii) o ICMS – Difal calculado nos termos da legislação e defendido pela Agravante, para fins de que reste determinada a suspensão da exigibilidade e a imediata liberação de suas mercadorias pela SEFAZ-DF, acaso venha a sofrer apreensões e autuações em decorrência da matéria veiculada nos autos”. No mérito, pugna pela confirmação do provimento antecipatório requestado. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 67882434 e 67882435), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A despeito dos argumentos consignados pela recorrente, verifico que o provimento provisório de urgência almejado nesta pretensão reformatória não preenche, neste momento processual, todos os requisitos autorizadores do deferimento de tal medida na extensão requerida. Consoante sabido e consabido, a concessão da tutela antecipada depende de um juízo de probabilidade, em grau elevado e suficiente, a ponto de o magistrado, a par dos elementos cognoscíveis constantes dos autos, antecipar o provimento, com caráter eminentemente satisfativo, do direito material posto à colação. No particular, mister ressaltar que a agravante impetrou mandado de segurança preventivo (Proc. no 0720987-53.2024.8.07.0018), no qual se insurge contra atos, reputados como coatores, praticados pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal e outros, relacionados à metodologia de apuração da diferença de alíquota aplicada pelo Fisco local, que, segundo o asseverado, considera parâmetros equivocados no cálculo do ICMS - Difal, gerando em seu desfavor excesso de carga tributária, sobretudo porque no seu caso específico não são observados os benefícios fiscais (redução da base de cálculo nas operações relacionadas à comercialização de betoneiras) que lhe são conferidos por lei. Na apreciação de demandas deste viés, em momento algum se perde de vista os efeitos econômico-financeiros da carga tributária para as empresas atuantes no país, e a possibilidade de o Judiciário rever eventuais ilegalidades e arbitrariedades do exercício do poder de tributar do Estado, quando devidamente provocado. Contudo, em contrapartida, também deve-se ter em mente a potencial lesão aos cofres públicos com a suspensão, ainda que temporária, da arrecadação tributária de substancial importância para o cumprimento das inúmeras responsabilidades estatais, custeadas por esta fonte primária de recursos, causadores de muitas consequências negativas em distintos setores da sociedade, mormente para o Estado. Cumpre evidenciar que o ICMS, no contexto fiscal, ostenta relevante contribuição nas receitas tributárias locais, o que exige uma apreciação ainda mais prudente destas causas nas quais se busca a declaração de inexigibilidade de tributos, cujas decisões podem reverberar diretamente nas contas do erário. A atuação da Administração tributária é feita, de modo geral, por meio de atos administrativos vinculados (CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único, etc.), a exemplo dos lançamentos e das cobranças de tributos, gozando, portanto, da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, até que se prove o contrário, de forma inequívoca, especialmente pela via do mandado de segurança, cuja prova deve ser construída de plano. No particular, assim como o Juízo de primeiro grau na decisão agravada, entendo que os elementos de convicção postos à colação junto à inicial não se mostram robustos o suficiente para demover, em sede de tutela de urgência, a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos impugnados, ainda que preventivamente. Nesse cenário, em sede de juízo sumário de cognição, não extraio dos substratos que atualmente despontam dos autos verossimilhança hígida capaz de lastrear a antecipação da tutela recursal nos moldes requestados. Para melhor formação do convencimento no caso vertente, entendo necessário e indispensável assegurar a participação isonômica, dialética e influente de ambas as partes na construção do devido provimento jurisdicional. Resguardar o contraditório e a ampla defesa ao agravado é pressuposto de uma decisão justa, pois além lhe facultar oportunidade para contribuir na construção da cognição, salvaguarda, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica de todos os jurisdicionados. À título de enxerto às razões de decidir supradelineadas, convém mencionar jurisprudência dos Tribunais pátrios a respeito de soluções dadas a mandados de segurança preventivos em cotejo com a chamada prova pré-constituída, cujo entendimento lá apreendido reforça o posicionamento de que a situação fática abordada na ação mandamental precisa estar comprovada de plano. A ver as ementas dos julgados, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA IMÓVEIS DO MESMO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 166 DO STJ. 2. embora seja ilegal a cobrança de ICMS, nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, convém esclarecer que para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança preventivo, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito do impetrante já tenha se materializado no passado ou esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, O QUE NÃO OCORREU. 3. “Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.” (RAC N. 1016976-90.2022.8.11.0041, 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, J. 13.12.2022).(TJ-MT - APL: 10535031220208110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AFASTADA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO JURISDICIONAL PREVISÍVEL E COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RESULTADO OBJETIVAMENTE PREVISTO NO ORDENAMENTO LEGAL. SOLUÇÃO DENTRO DO DESDOBRAMENTO CAUSAL, POSSÍVEL E NATURAL, DA CONTROVÉRDIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe alegar surpresa se o resultado da lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e se insere no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia. 2. Assim, se o próprio ordenamento jurídico chancela a extinção precoce da ação, mediante o indeferimento da petição inicial, como nos casos de ausência dos requisitos inerentes à ação do mandado de segurança (art. 10, da Lei no 12.016/2009), aferida pelo magistrado, não se pode, nesse caso, invocar a observância do art. 10, do CPC. 3. Sobre a questão de fundo, em que pese a argumentação das impetrantes, impende observar que não restou demonstrado nos autos que, de fato, tenha havido, ao menos, a preparação de remessa de mercadorias para consumidores no Estado do Ceará; sequer, a comprovação da existência de tais consumidores, da clientela das apelantes. Logo, forçoso concluir pela ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pelas impetrantes, a ser amparado pela via do mandamus. 4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. 5. Apelação conhecida, afastando-se a preliminar, e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação, afastando a preliminar, negando-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, data registrada no sistema. Francisco Gladyson Pontes Relator.(TJ-CE - AC: 02196261020228060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 16/11/2022, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2022) Neste descortino, em juízo estreito de delibação, não enxergo configurados os requisitos autorizativos do deferimento da tutela antecipatória almejada. Todavia, diga-se de passagem, que a não concessão da tutela de urgência neste ensejo não implica necessariamente no insucesso do recurso à baila por ocasião do julgamento do mérito, o qual poderá ser provido, ainda que parcialmente, a depender do convencimento apreendido casuisticamente, após a formação da triangularização dos sujeitos processuais. Diante dessas ponderações, e na linha do disciplinado pelo princípio da responsabilidade decisória previsto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA vindicada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Após, ouça-se o Parquet (Lei no 12.016/09, art. 12). Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator